Tribunal: TJMT
Processo: 0004312-27.2016.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004312-27.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME - ME - CNPJ: 02.968.809/0001-37 (EMBARGANTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - CPF: 024.918.299-83 (EMBARGANTE), ELIZELA IAPP - CPF: 960.535.501-91 (EMBARGANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME – ME, CLARISMAR ZUQUI e ELIZELA IAPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000349-74.2017.8.11.0050 na “A AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGATÓRIA DE FAZER INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS” onde litiga com SCANIA BANCO S.A., perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 49919464 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 51256450 que se faz necessário, nos termos do art. 1022, II, do CPC/2015, o suprimento de omissão sobre as seguintes questões: I – Sobre o fato de o Banco Embargado não ter promovido o encaminhamento do requerimento do Embargante ao BNDES; II – Sobre o fato de a Embargante ter comprovado a notificação tempestiva do Réu, e a resposta negativa daquele, no que se refere ao encaminhamento ao BNDES; III – a prova de que o Banco Embargado não se desincumbiu do dever de promover a formalização do processo e o seguinte encaminhamento daquele ao BNDES; – Sobre o cerceamento de defesa, considerando que a Corte havia estabelecido tal premissa no acórdão do agravo de instrumento 1002929- 16.2017.8.11.0000; V – Sobre a análise dos documentos presentes no caderno processual e seu alcance probatório, inclusive, observando a presença inequívoca de fatos incontroversos;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020